Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-67.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000935-67.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
PATRICIA BARROS DA SILVA

K

ACORDÃO

RECURSO DE
APELA
ÇÃO. SENTENÇA
PENAL.
CONDEN
AÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
EM FAVOR DE DEFENSOR
A
DATIVO
,
NO
IMPORTE
DE
R$
3.078
,00
(
TRÊS
MIL
E SETENTA E OITO
REAIS)
.

I
NSURGÊNCIA ESTATAL
.
PRELIMINARES.

REJEIÇÃO
.
EXCLUSÃO D
A VERBA
. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO D
O MONTANTE ESTIPULADO.
DESCABIMENTO. VALOR ADEQUADO.

I. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO “JÚRI ITINERANTE”. NÃO ACOLHIMENTO. GRUPO CRIADO NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL VOLTADO À ATUAÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI, HIPÓTESE ESTRANHA AO PRESENTE FEITO, NO QUAL FORA APURADA, SOMENTE, A PRÁTICA DE LESÕES CORPORAIS. TESE DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM A ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA E O CORRESPONDENTE PLEITO DE REDUÇÃO DESSE IMPORTE, A SEREM ANALISADOS EM CONJUNTO COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS.

II. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, ANTE A NÃO INTEGRAÇÃO DA LIDE PELO ENTE PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO RÉU À DEFESA TÉCNICA E DEVER ESTATAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE SE SOBREPÕEM, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, AO INTUITO DO APELANTE EM SE OPOR, DESDE ESTÁGIO INICIAL, À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE ADVOGADO DATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENDIDA SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE PATRONO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA EM ATENÇÃO AO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E O ART. 22 DO EAOAB, COROLÁRIOS DO IMPERATIVO CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO ESTATAL DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO QUE ENCONTRA EXPRESSO RESPALDO LEGAL, À LUZ DA INEXISTÊNCIA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DA OAB NA COMARCA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º,
CAPUT
E §§, DA LEI N.º 1.060/1950. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL QUE NÃO SE SUSTENTA. ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO QUE INCUMBE AO PRÓPRIO MAGISTRADO DA CAUSA, ATÉ PORQUE MUNIDO DE MELHORES CONDIÇÕES PARA ESSE ARBITRAMENTO. EXEGESE DO ART. 22, § 1.º, DO EAOAB. NORMATIVIDADE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO EXONERA O ENTE PÚBLICO DE SUAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA, CONSISTENTE NO OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, COM ANTECIPAÇÃO DE TESES DE MÉRITO; PARTICIPAÇÃO EM DUAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO; E APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS, HONORÁRIOS NO IMPORTE DE R$ 3.078,00 (TRÊS MIL E SETENTA E OITO REAIS) QUE NÃO SÃO EXORBITANTES E REFLETEM O LABOR REALIZADO PELA ADVOGADA, CUJO MÚNUS FOI EXERCIDO DE MANEIRA IRREPREENSÍVEL. VERBA CONSENTÂNEA AOS PARÂMETROS FIRMADOS NO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E,
REJEITADAS AS PRELIMINARES
DE NULIDADE
,

NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8001632-03.2022.8.05.0142
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra-BA, figurando como
Apelante
o
Estado da Bahia
, e como
A
pel
ad
a
, a Advogada
Patrícia Barros da Silva
(OAB-BA n.º 63.492).

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação
e,
rejeitadas as preliminares,

negar
-lhe

provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora